Tribunal: TJMT
Processo: 1006776-32.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1006776-32.2019.8.11.0040
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
APELADO: MILTON JOSÉ DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SALDO REMANESCENTE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O pagamento administrativo do seguro obrigatório –DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois seu recebimento naquela seara não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.
É devida a compensação do valor pago administrativamente com o quantum fixado na sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006776-32.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILTON JOSE DA SILVA - CPF: 762.440.751-53 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO
PARCIAL REALIZADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE COMPROVANTES BANCÁRIOS DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA NA CONTA DO BENEFICIÁRIO – SALDO REMANESCENTE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pagamento administrativo do seguro obrigatório –DPVAT não impede o beneficiário de buscar em Juízo a complementação do valor devido, pois seu recebimento naquela seara não presume a renúncia ao direito de pleitear o restante pela via judicial.

É devida a compensação do valor pago administrativamente com o
quantum
fixado na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006776-32.2019.8.11.0040

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

MILTON JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra. Paula Saide BiagiMessen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
MILTON JOSÉ DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, pata condenar a ora apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$1.687,50 (mil, seiscentos

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

corrigidos monetariamente corrigidos monetariamente da data do sinistro, , mediante utilização do índice do INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, deduzindo eventual quantia recebida administrativamente bem como condenou a requerida nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art.85 § 8o do CPC.

Irresignada, a apelante sustenta o equívoco da sentença, justificando, para tanto, a ocorrência da quitação da indenização pelas lesões sofridas pela autora/recorrida na via administrativa correspondente ao R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme bem apontado na defesa e nos processos administrativos acostados juntamente à sua peça de defesa, o que não foi considerado na r.

sentença.

Ademais, sendo conclusivo o laudo pericial, bem como incontroverso o valor recebido administrativamente, deveria o magistrado ter arbitrado a condenação no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de ser arbitrado o valor de R$843,75, acrescidos de juros legais a partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Id 205713736).

Sem contrarrazões.

Preparo recolhido (Id 20617566).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MILTON JOSÉ DA SILVA
ajuizou a presente ação de cobrança de seguro obrigatório em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, objetivando o recebimento do pagamento da complementação referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após o regular processamento do feito, a MMa. Juíza de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial e condenou a ora apelante ao pagamento da complementação de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT no valor de
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),

corrigidos monetariamente e acrescido de juros, deduzindo eventual quantia recebida administrativamente.

Não se conformando com a sentença, a seguradora demandada interpõe o presente apelo, defendendo que a autora-recorrida já recebeu a indenização na esfera administrativa o valor devido.

Pois bem. Do detido exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em
26/06/2016
, onde na perícia judicial foi constatada
perda funcional completa da articulação do quadril esquerdo
, em grau de 50% (Id 205713725).

Todavia, a recorrente demonstra, consoante comprovante de transferência em nome da demandante, que, de fato, efetuou o pagamento administrativamente no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) (Id 113528034), que, no entanto, não foi considerado pelo Juízo
a quo
.

De acordo com a legislação de regência, o percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, deve obediência a seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no. 11.945/2009 para este tipo de indenização.

Segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluída pela Lei no. 11.945/2009, o percentual para os casos de
“Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”
é de
25%
(vinte e cinco por cento), perfazendo, assim, a seguinte conclusão:

R$13.500,00 x 25% x 50%

TOTAL=

R$1.687,50

Assim, é possível concluir que o valor da indenização securitária a ser paga à parte autora-apelada é de
R$
1.687,50
(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, devendo ser descontado o valor recebido administrativamente, que no caso concreto, restou comprovado o mesmo na ordem de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme comprovante de Id 113528034, de modo que a quantia devida correspondente a diferença da indenização é de R$ R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) motivo pelo qual a sentença há de ser reformada neste ponto.

Nesse sentido é o julgado deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EQUÍVOCO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO SEM O DESCONTO DE VALOR JÁ PAGO ADMINISTRATIVAMENTE
– PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N.o 1.850.512/SP – TEMA 1.076 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Seguradora afirma que deve ser abatido do valor da condenação a quantia paga administrativamente em 02/01/2020, tenho que razão lhe assiste.

O cálculo se dá na seguinte proporção: R$ 13.500,00 x 50% x 50% = R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), e considerando que houve o pagamento administrativo em 02/01/2020, no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme comprovante de transferência juntado aos autos (ID. 141419656), nota-se, que merece provimento a pretensão da Seguradora Apelante quanto ao desconto da quantia paga administrativamente, mormente porque ficou comprovado o pagamento administrativamente. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a Seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrerá o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem irrisórios.

Na hipótese, levando em consideração que a Ação é de Cobrança, com tramitação desde fevereiro/2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, entendo correta a fixação dos honorários em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) pela Juíza singular.”
(N.U 1006528-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para deduzir da verba indenizatória securitária, o montante já depositado em sede administrativa.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto superior ao máximo permitido pelo art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024